Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDEFERIMENTO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA DE ÂMBITO FAMILIAR. INVIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convívio social, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo. Nesse contexto, o fato de a fiscalização direta ser realizada pelo genitor do reeducando, não constitui óbice à concessão do trabalho externo, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, até porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal.

2. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a autorização do benefício do trabalho externo ao sentenciado.